Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO. APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. RÉ PESSOA JURÍDICA. SEDE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. JUÍZO. BRASÍLIA. VOLUME DE DEMANDAS.
1. Em se tratando de competência territorial relativa, não se admite a declinação de ofício do Juízo, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT.
2. De acordo com o art. 53, inciso III, alínea "a", é competente o foro onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Ajuizada a ação no foro previsto na lei, não há que se cogitar em abusividade na escolha do foro.
3. É verdade que por ser a Capital da República, Brasília, sede das pessoas jurídicas da natureza da Ré, mantém-se sempre sacrificada com o alto volume de demandas tratando de direito de pessoas das mais diversas localidades. Entretanto, também esta circunstância não constitui motivo jurídico a autorizar a dispensa do foro.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.